Tribunal: TJBA
Processo: 8012650-38.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012650-38.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE VALOR FIXO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

A ausência de prova de anuência da Apelante à filiação à associação Apelada torna ilícitos os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor.

Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, o que agrava o abalo moral sofrido, justificando a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A fixação da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a função compensatória, punitiva e pedagógica da sanção civil, sem causar enriquecimento ilícito.

O valor anteriormente arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência dominante, sendo razoável sua elevação para R$ 10.000,00.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando-se o proveito econômico irrisório, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, com fixação da verba honorária por apreciação equitativa, utilizando-se como parâmetro os valores fixados na tabela da OAB.

A fixação dos honorários no montante de R$ 9.152,21 reflete remuneração condigna ao trabalho desenvolvido e observa o mínimo previsto na tabela da Ordem, conforme exigência do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012650-38.2024.8.05.0146
,

em que figuram, como
Apelante - RENILDE RODRIGUES DOS SANTOS
e, como
Apelad
a
- ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5